Tribunal: TJPA
Processo: 0060040-36.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060040-36.2015.8.14.0040

APELANTE: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARKET LIST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUE AÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. PRONUNCIAMENTO QUE NÃO ENCERRA A FASE DE CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de Apelação em face da decisão saneadora que indefere a petição inicial da ação e determina o prosseguimento da reconvenção revela erro grosseiro, eis que não há encerramento da fase de conhecimento.

2. Os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal estão pacificados no STJ: "a) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado.

3. Apelação NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas em Ação Ordinária ajuizada em face de
Market List Processamento de Dados Ltda.
que indeferiu a petição inicial da ação e determinou o prosseguimento de reconvenção.

O capítulo da decisão interlocutória objeto da presente apelação tem o seguinte teor:

“(...)

No caso em análise, observa-se que foi dada a oportunidade ao autor de efetuar a emenda da petição inicial (f. 645 ID 15101983). Transcorrido o prazo sem que o defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente no Art. 485, ‘I’ do Código de Processo Civil.

Isto posto, INDEFIRO A INICIAL E EXTINGO A ÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. Art. 485, ‘I’. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Extinta ação, deve continuar a reconvenção, por força do art. 343, § 2º do NCPC.

De resto, concorrem os pressupostos processuais e as condições da ação, as partes são legítimas e estão bem representadas. Dou o feito por saneado.

O cerne da questão é o descumprimento contratual por parte da reconvinda, legalidade da multa estipulada em contrato e o valor de eventual débito da reconvinda com a reconvinte. Como a parte alega que o processo administrativo que resultou na cobrança do referido tributo objeto de discussão da lide, deve se esclarecer a ocorrência de tal fenômeno.

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE PARAUAPEBAS
interpôs apelação em que defende a reforma da decisão interlocutória para determinar o prosseguimento da ação, tendo em vista que o edital de licitação e contrato administrativo que instrumentalizaram a concessão não é documento essencial ao prosseguimento da casal.

Aduz que obteve a concessão para exploração do serviço de transporte público no Município de Parauapebas, em aplicação da Lei nº 8.987/95.

Sustenta que a ação versa sobre discussão contratual, não havendo que se falar em matéria de natureza pública.

Sustenta que a decisão vulnera o princípio da prestação jurisdicional e da inafastabilidade do Poder Judiciário.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a dispensabilidade da juntada de cópia de procedimento licitatório.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o não conhecimento da apelação, considerando que o recurso cabível contra decisão interlocutória que analisa parte do mérito da ação é o agravo de instrumento.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifico que o ato jurisdicional impugnado não desafia a interposição de Apelação Cível, eis que se trata de Decisão Interlocutória Saneadora, a qual deve ser atacada mediante interposição de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o ato impugnado é expresso ao consignar que a ação prosseguirá em relação a reconvenção interposta pelo requerido, motivo pelo qual não há que se falar sequer em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, eis que se trata de erro grosseiro.

O art. 343, §2º do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que a extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 2º A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

Outrossim, o art. 203 e seu parágrafos conceituam os pronunciamentos do Juiz:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Desta forma, não havendo a extinção da fase de conhecimento, não há que se falar em sentença impugnável através de Apelação.

Segundo a Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão interlocutória é Agravo de Instrumento, não havendo que se falar em dúvida objetiva, requisito essencial a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido:

Ementa: ACOLHIMENTO PARA FINS DE EXPLICITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL OPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. 1. Os requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal estão pacificados no STJ: "
a) dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível; b) inexistência de erro grosseiro; c) que o recurso inadequado tenha sido interposto no prazo do que deveria ter sido apresentado
." (AgRg no AgRg nos EDcl nos EDv no AgRg no CC 134.824/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2015).

Destaco por fim, que foi exarado o Acórdão ID. 15817484, de modo equivocado, razão pela qual o torno sem efeito.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023